Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-11.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. UBER. MOTORISTA. CANCELAMENTO DE CORRIDAS. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. RESCISÃO UNILATERAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio de sua conta de motorista e de danos morais.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que o bloqueio de sua conta interrompeu sua atividade econômica e violou seus direitos fundamentais, como o direito ao trabalho digno e à segurança, esclarecendo que a medida foi tomada unilateralmente, sem processo de apuração ou direito de defesa. Justifica que recusou algumas viagens em razão de um roubo ocorrido em 2022, após corrida para local suspeito, conforme boletins de ocorrência, de modo que passou a evitar trajetos considerados perigosos por medo e insegurança. Argumenta que não é justo ser penalizado por tentar se proteger, especialmente diante da omissão da empresa frente a casos frequentes de violência contra motoristas, como os registrados em regiões como Ceilândia/DF. Cita precedente em que a Uber foi condenada por danos morais, ante omissão no auxílio de motorista. Assevera que “Ainda que o contrato seja firmado por meio eletrônico, com cláusulas de adesão, a empresa não está autorizada a exercer seu poder econômico de forma abusiva, ao ponto de comprometer a existência material de seus colaboradores”. Verbera que sofreu dano não apenas financeiro, mas emocional, ao ser desligado da plataforma de forma arbitrária e desrespeitosa, sem justificativa ou oportunidade de defesa, sentindo-se humilhado e injustiçado após anos de serviço. Por fim, requer a condenação da empresa recorrida ao pagamento de R$ 30.360,00, a título de danos morais.
3. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) verificar a existência de ilicitude na conduta da empresa recorrida ao descadastrar o recorrente de sua plataforma; (ii) apurar a existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais, e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. No caso, à vista dos documentos de ID 74904667, pág. 2-87, defere-se ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é obrigacional, de natureza civil e regulamentada pela Lei no 13.640/2018, ́porquanto não se encontram amparadas nos conceitos de consumidor e fornecedor, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
7. Extrai-se dos autos que a parte recorrida, responsável pela plataforma de transporte para motorista e usuários, promoveu a desativação da conta do recorrente em função do contínuo descumprimento dos Termos de Uso da plataforma, evidenciado por alta taxa de cancelamentos de corridas previamente aceitas, configurando uso inadequado do sistema e prejudicando a experiência dos demais usuários.
8. A parte recorrente aderiu aos Termos e Condições Gerais para utilização da plataforma como motorista, dentre os quais se inserem regras acerca de cancelamento de corridas, que podem ser consideradas abusivas e, assim, configurar mau uso da plataforma, culminando na desativação da conta. Embora a opção pelo cancelamento da corrida solicitada esteja disponível ao motorista parceiro, a utilização do referido mecanismo deve ser utilizada com cautela, a fim de se evitar prejuízo à plataforma diante dos usuários, pelo aumento do tempo médio de espera e o desequilíbrio entre oferta e demanda de motoristas.
9. Na hipótese dos autos, verifica-se que o recorrente realizou diversos cancelamentos desde março/2022 até junho/2022, a maioria sob o argumento de “não se sentir seguro”, sendo 11 nos último 3 dias de parceria por esse mesmo motivo (ID 74903706). Tal argumento é demasiadamente subjetivo e denota indício de preconceito estrutural com determinadas regiões administrativas do Distrito Federal, notadamente Ceilândia. Com efeito, o fato de o recorrente ter sido assaltado em 2021 não possui o condão de impor o desrespeito às regras da Empresa parceira.
10. Destaca-se que há eminente distinguishing entre o precedente citado no recurso e a situação destes autos, pois naquele cenário a Uber falhou em prestar informações que viabilizassem a localização do veículo furtado de motorista parceiro, já neste caso concreto, elucida-se que o motorista está sujeito à criminalidade independentemente da região administrativa em que será iniciada ou terminada a corrida. Inclusive, a parte autora foi assaltada, supostamente enquanto laborava, na cidade do Núcleo Bandeirante (ID 74903685), região que não é considerada como uma das mais perigosas do Distrito Federal. Conclui-se, portanto, que é inviável que a empresa recorrida promova um filtro que restrinja o local de partida ou de destino.
11. Por oportuno, causa estranheza a exposição fática do autor quanto à necessidade da atividade laborativa de motorista de aplicativo e sua conduta de pleitear a reativação de seu cadastro, em fevereiro/2025, após o transcurso de quase 3 anos da suspensão de sua conta em 27.6.2022, o que demonstra, na verdade, não haver óbice ao trabalho do autor para a manutenção de sua subsistência e a de sua família.
12. Nesse contexto, em atenção ao princípio da intervenção mínima, nos termos do parágrafo único, do artigo 421, do Código Civil - CC, a empresa recorrida não pode ser compelida a retomar relação contratual que não mais lhe interessa, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de recadastramento. Trata-se de direito potestativo, de modo que a resilição unilateral é implicitamente consentida pela ordem jurídica vigente, refletindo sua rejeição às obrigações de caráter perpétuo, amparada no princípio da livre iniciativa e liberdade de mercado, porquanto ausente interesse na preservação desse vínculo.
13. Assim, resta evidente que a desativação efetivada não pode ser considerada arbitrária porque, repisa-se, sua possibilidade foi previamente ajustada (art. 474, do CC) e, além disso, atendeu à função social do contrato ao resguardar direito de terceiros, usuários do serviço, potencialmente atingidos. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n. 1788476 e 2023130.
14. Nesse contexto, diante da ausência de conduta ilícita por parte da recorrida, inexiste direito à reparação por danos morais, haja vista que a desativação do perfil do recorrente ocorreu em conformidade com o contrato firmado entre as partes.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso não provido. Sentença mantida.
16. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido do valor da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 474.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1788476, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, j. 25.9.2023;
TJDFT, Acórdão 2023130, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, j. 23.7.2025.